Tribunal: TJDFT
Processo: 0710434-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA. INVALIDEZ PARCIAL. GRAU MÉDIO. PAGAMENTO VIA ADMINISTRATIVA. COMPLEMENTAÇÃO. INDEVIDA.
1. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula 474/STJ).
2. Incabível a complementação do pagamento realizado administrativamente, se a perícia confirma o grau de invalidez permanente parcial.
3. Negou-se provimento ao recurso.